Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-17.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - discussão sobre gratuidade em transporte público intermunicipal - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à 13a Câmara de Direito Público deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7.b do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - discussão sobre gratuidade em transporte público intermunicipal - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à 13a Câmara de Direito Público deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7.b do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido – conflito de competência suscitado.